Tribunal: TJMT
Processo: 1000176-39.2021.8.11.0035
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000176-39.2021.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[REGINA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 020.950.711-07 (APELANTE), RENAN ARAUJO GOUVEIA MARTINS - CPF: 017.357.971-03 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CANCELAMENTO DE LINHA TELEFÔNICA –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – CONCORDÂNCIA COM PRECEDENTES DESTA CÂMARA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS – VALOR MANTIDO
–
QUANTUM
ADEQUADO AOS PARÂMETROS IMPOSTOS PELO ART. 85 DO CPC E PRECEDENTES DO TJ/MT –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Merece ser mantido o valor fixado a título de dano moral que assegura o caráter punitivo e o pedagógico da sanção, bem como observa as circunstâncias do caso concreto, os parâmetros adotados em casos análogos e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Devem ser mantidos os honorários advocatícios arbitrados em consonância com os critérios impostos pelo art. 85 do CPC, em valor suficiente a remunerar o trabalho dos advogados, com o fito de não tornar aviltante o exercício da profissão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por REGINA FERREIRA DOS SANTOS visando reformar a sentença, de ID 129905402 proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças que, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS nº 1000176-39.2021.8.11.0035, ajuizada em face de TELEFÔNICA BRASIL S. A., julgou procedentes os pedidos iniciais para determinar o restabelecimento da linha telefônica de titularidade da parte recorrida e condenar a ré ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, além das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez) sobre o valor da condenação.

Em suas razões de ID 129905409, o recorrente almeja a majoração da verba indenizatória a fim de melhor recompensar os danos extrapatrimoniais suportados em razão do cancelamento da sua linha telefônica pessoal. Pretende, também, a fixação dos honorários sucumbenciais na quantia equivalente a 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

Contrarrazões devidamente apresentadas no ID 129905417.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Inicialmente, analisando os documentos juntados pela parte recorrente em ID ́s nº 135002173 e seguintes e, considerando as acepções legais sobre o tema, entendo que este, por ora, faz jus aos benefícios da assistência judiciária que, desde já, defiro.

Prosseguindo, a pretensão recursal limita-se a questionar o valor reparatório do dano moral fixado em primeiro grau, de R$3.000,00 (três mil reais), pelo cancelamento da linha telefônica da parte recorrente, bem como o valor dos honorários sucumbenciais recursais.

Sobre o
quantum
indenizatório, não é tarefa fácil traduzir em cifrões o valor do trauma, da dor, do sofrimento, da honra e do abalo de crédito, em cotejo com outros critérios, tais como, a repercussão social do fato, a capacidade econômica do agente e da vítima, a gravidade da falta, demandando do magistrado grande sensibilidade, a fim de que ele possa avaliar a extensão do dano sofrido, à luz de suas experiências pessoais e jurídicas adquiridas inclusive, em julgamentos de casos similares.

Sobre o tema segue a doutrina de CHRISTINO ALMEIDA DO VALLE:

“
De fato, nas decisões sobre os danos morais, o juiz se defronta com danos que não são verificáveis facilmente em toda sua força e extensão. É que o âmbito do dano moral reside no íntimo, nos profundos arcanos da pessoa, onde está a dor com seu cotejo de miséria. Por um lado, a dor pode transparecer claramente na fisionomia da pessoa, por outro, pode ocultar-se no seu coração de modo a não ser percebida. De sorte que, para aquilatar essa dor o juiz deve descer à mais profunda psique da pessoa e, como psicólogo, desvendar o sofrimento
”

(
In
Dano Moral. Doutrina, Modelos e Jurisprudência. Editora AIDE, pág. 65).

Na hipótese em debate, temos, de um lado, uma empresa de telefonia com toda estrutura técnica montada, da qual se espera que aja com redobrada prudência ao formalizar um contrato de prestação de serviços, a fim de evitar fraudes e falhas em seu sistema.

Do outro lado, tem-se a parte apelante, prejudicado pela falha na prestação dos serviços da apelada, que não cumpriu com os seus deveres e ensejou a interposição da ação indenizatória.

À vista disso, pelo grau de responsabilidade da causadora do dano, que tinha o dever de agir de forma mais diligente, somado à sua potencialidade para gerar novos danos, conclui-se que a condenação a título de danos morais,
na importância fixada na sentença, de

R$3.00,00 (três mil reais)
, mostra-se adequada frente às peculiaridades do caso, mormente se comparado aos valores adotados por esta Câmara em casos análogos.

Tal quantia não se mostra nem tão baixa, assegurando o caráter punitivo, pedagógico e indenizatório da sanção pecuniária, nem tão elevada, a ponto de caracterizar um enriquecimento sem causa.

Por fim, no tocante ao valor dos honorários sucumbenciais, na hipótese, esses devem ser arbitrados de acordo com os requisitos do art. 85 e parágrafos do CPC.

A propósito:

“
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(...)

§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.

(...)

§ 16. Quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão.

(...)”

Conforme preceitua a regra do CPC, deve o magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço.

De igual sorte, sabe-se que, ao fixar os honorários sucumbenciais, o magistrado não está atrelado aos patamares estipulados pelo art. 85 do CPC, quais sejam, entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação.

Isso porque a teor do § 8º do artigo 85, nas causas em que não houver condenação em valores ou este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no § 2º do mesmo dispositivo legal.

In casu
, a verba honorária foi arbitrada na quantia equivalente a 10% (dez por cento) do valor da causa.

Pretende a seguradora recorrente que seja estipulada a quantia equivalente a 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

Ocorre que este montante, de fato não atende aos ditames da norma processual legal e desvaloriza o trabalho desempenhado pelos patronos.

A propósito, já se manifestou esta c. Câmara:

“SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA – MODIFICAÇÃO DO PEDIDO INICIAL EM GRAU RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – PEDIDO NÃO CONHECIDO - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O Tribunal não pode conhecer de matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, sendo inovação do pedido inicial, sob pena de supressão de instância, vedado pelo nosso ordenamento jurídico. O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono.” (TJ/MT. Ap 163181/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/02/2017, Publicado no DJE 16/02/2017)

Sendo assim, não merece amparo esta pretensão da parte recorrente, devendo a verba honorária sucumbencial ser mantida como fixado em primeiro grau, pois atende aos padrões da razoabilidade e da proporcionalidade.

Dispositivo.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2022